Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-03.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023579-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IONE CAROLINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.717.241-40 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais e que, afastando a alegada continuidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. SUCESSÃO DE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, reformando sentença de improcedência para julgar procedente o pedido de pagamento de indenização referente ao FGTS. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária, com base no desvirtuamento do vínculo firmado entre 2021 e 2024, fundamentou-se na continuidade da prestação de serviços, ausência de interstício legal e aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 551).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários firmados com a Reclamante, para a mesma função e sem observância do interstício legal, configura desvirtuamento da contratação temporária e, portanto, nulidade material do vínculo; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva contratação da Reclamante pelo Estado de Mato Grosso, sob regime temporário e para a mesma função de professora, com interrupções meramente formais entre os anos de 2021 e 2024, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 e viola o art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

4.

A nulidade material do vínculo decorre da utilização reiterada da contratação temporária para atender necessidade estrutural e permanente da Administração, burlando o concurso público, ainda que os contratos tenham sido formalmente precedidos de editais distintos.

5.

A jurisprudência do STF (Temas 916, 191, 308) reconhece que a nulidade por desvirtuamento gera direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, mesmo sem vínculo celetista ou estatutário.

6.

A argumentação da Reclamada, baseada em suposta legalidade individual dos contratos e previsão da legislação estadual, não afasta a materialidade da fraude à exigência constitucional de concurso público.

7.

A decisão monocrática aplicou corretamente os precedentes vinculantes e realizou subsunção adequada dos fatos à norma, inexistindo omissão ou má aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão de contratos temporários, para a mesma função e com interrupções meramente formais, configura desvirtuamento da contratação temporária, violando o art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

O desvirtuamento do vínculo temporário acarreta sua nulidade material, sem reconhecimento de vínculo celetista, mas com o reconhecimento de direitos de natureza indenizatória.

3.

Reconhecida a nulidade material da contratação, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC/2015, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 26.03.2015; STF, RE 765.320, j. 16.10.2014; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Reclamada
em face da decisão monocrática (id. 303174897) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, reformando a sentença de improcedência e julgando procedente o pedido de pagamento de indenização referente ao FGTS, diante da nulidade do vínculo contratual temporário firmado entre as partes no período de 2021 a 2024.

A decisão agravada reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, ante a continuidade e sucessividade dos vínculos por mais de
quatro
anos, com observância meramente formal dos prazos legais, sem solução de continuidade fática, reconhecendo-se a nulidade da contratação nos termos do art. 37, §2º da Constituição Federal, e aplicando, por consequência, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 596.478/RR (Tema 551).

Nas razões recursais, a Reclamada sustenta:

1.

Ausência de nulidade ou desvirtuamento, uma vez que os contratos foram precedidos de processos seletivos distintos anuais e respeitaram os prazos legais de contratação;

2.

Impossibilidade de aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 por ausência de nulidade declarada nos termos exigidos pelo STF;

3.

que não houve desvirtuamento ou nulidade dos vínculos, pois foram observados os prazos e a legislação estadual pertinente (Lei Complementar nº 600/2017, com as alterações das LCs 719/2022 e 755/2023);

A Reclamante apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática por entender que houve, sim, desvirtuamento do regime temporário, caracterizando vínculo permanente mascarado por sucessivas contratações para atender à demanda ordinária da Administração.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A análise dos autos revela que a Reclamante foi contratada sob regime temporário para exercer a função de professora na rede pública estadual, com vínculos sucessivos firmados entre os anos de 2021 e 2024, evidenciando a continuidade da prestação de serviço e a ausência de solução estrutural por meio de concurso público.

A tentativa de afastar a configuração do vínculo contínuo com base em interrupções formais ou numerações contratuais distintas não encontra respaldo jurídico quando confrontada com a realidade material da prestação laboral, o que é suficiente para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

Em suma, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A tese da Reclamada de que os contratos analisados individualmente não ultrapassam o prazo máximo legal não resiste à análise do conjunto probatório. Os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites e os períodos de admissão, demonstram, com clareza, que houve sucessão de contratos com breves interrupções — muitas vezes apenas nos períodos de férias escolares —
entre os anos de 2021 a 2024,
o que desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

A alegação de inaplicabilidade do interstício de 12 (doze) meses entre contratações temporárias, com fundamento na exceção prevista no art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não se sustenta diante do caso concreto, pois ignora o princípio da temporariedade e excepcionalidade consagrado no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Não se trata de inovação da decisão, mas de correta subsunção dos fatos à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, com base na LC 50/1998, art. 54, §1º; art. 19-A da Lei 8.036/1990; bem como nos Temas 916 e 308 do STF.

Portanto, a decisão monocrática, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025